Tribunal: TJSP
Processo: 1035932-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia de membros superiores e lesões de coluna. Incapacidade laborativa não comprovada. Prova pericial contundente. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Benesse indevida.
RECURSO NÃO PROVIDO.